Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Corrupção de menor. Prisão preventiva decretada no curso da investigação policial. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Réu multirreincidente. Risco de reiteração delitiva. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional. Alegação improcedente. Indícios de que o paciente era suspeito da prática do crime surgiram durante as investigações policiais. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.